Tribunal: TJPA
Processo: 0800162-90.2024.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800162-90.2024.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800162-90.2024.8.14.0054

COMARCA DE ORIGEM: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178-A

APELADO: ALDENIZA RIBEIRO LIMA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL – OAB/PA 28.177-PA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE PRODUTO PREVIDENCIÁRIO OU SECURITÁRIO. DÉBITOS REITERADOS SEM IMPUGNAÇÃO POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO DO BANCO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo a contrato de previdência privada ou seguro de vida com a instituição financeira, condenando-a à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve contratação válida e legítima dos descontos questionados; (ii) a ausência de manifestação do consumidor por mais de seis anos configura anuência tácita ao negócio jurídico; (iii) há direito à devolução de valores e indenização por dano moral diante da ausência de prova do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As cobranças questionadas foram realizadas por período superior a seis anos sem qualquer impugnação prévia do autor, seja na via administrativa, seja judicialmente.

4. A inércia do consumidor, diante de débitos periódicos e ostensivos, autoriza a presunção de anuência tácita ao negócio jurídico, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da teoria do venire contra factum proprium.

5. A ausência de prova de tentativa de cancelamento ou questionamento das cobranças no período em que ocorreram impede o reconhecimento de ilicitude na conduta da instituição bancária.

6. A inexistência de prova de abalo moral ou de violação a direito da personalidade impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

7. Aplicação do dever de mitigação do próprio prejuízo (duty to mitigate the loss), inviabilizando a pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação por longo período a débitos periódicos em conta bancária, sem qualquer tentativa de cancelamento ou contestação administrativa, configura anuência tácita e convalida o negócio jurídico. 2. A responsabilidade civil por danos morais exige demonstração de ilicitude e efetivo abalo a direito da personalidade, não caracterizado pela simples alegação de desconhecimento de descontos não impugnados oportunamente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A., objetivando a reforma da sentença de id.
28618257, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de título de capitalização com a requerida e, para condenar o banco demandado a restituir em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante (R$ 15.244,00), além de danos morais fixados em R$ 10.000,00

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, em decorrência da cobrança/desconto sob a denominação de “BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA”, desde o ano de 2017 e,

realizadas na conta bancária onde a parte autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças e a condenação da requerida em danos morais e materiais (devolução em dobro).

Em sentença de id. 28618257, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, para declarar a inexistência de débito referente ao contrato descrito na inicial, bem como, para condenar a requerida em proceder a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (R$ 15.244,90) e, em danos morais fixados em R$ 10.000,00.

Irresignada, instituição Bancária ré, interpôs recurso se apelação
no id. 28618260, onde alega em apertada síntese que não há o que se falar em ilícito cometido pelo banco, muito menos existência de dano moral a ser indenizado, devendo ser reformada a r. sentença para exclusão da condenação do Banco apelante.

Contrarrazões ofertadas no id. 28618265, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que julgou improcedente a demanda.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão a instituição bancária recorrente, senão vejamos:

Em linha de princípio, convém ponderar que é facultado ao magistrado valer-se do conhecimento empírico para julgar as causas que se lhe apresentam (art. 375 do CPC) em cujas questões, não há necessidade de produzir prova, eis que as regras da experiência comum permitem a análise do feito, ante o conjunto de juízos já formulados a partir da observação do que normalmente acontece em tais situações, as quais "pavimentam a construção do raciocínio lógico e estruturado que põe limites à atividade jurisdicional e permite a prolaçãode uma decisão verdadeiramente fundamentada" (vide Resp 1786046).

No ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio da liberdade da forma nos negócios jurídicos. Assim, salvo quando a lei exigir, a declaração de vontade da parte pode se operar por qualquer meio, podendo ser expressa ou tácita. Sendo que aceitação tácita é aquela que se dá quando as circunstâncias evidenciam a intenção da parte de anuir com o negócio.

No caso dos autos, muito embora a parte autora alegue desconhecer os débitos nesta via impugnados, infere-se do contexto fático-probatório que estes tratam-se, na verdade, das mensalidades de seguro de vida/previdência privada, tal como enuncia a própria nomenclatura "VIDA e PREVIDÊNCIA", por si contratado, seja de forma expressa ou tácita.

Isso porque, os débitos ora questionados iniciaram há mais de seis anos do ajuizamento da demanda, sendo certo que se a autora não tivesse de fato contratado o produto bancário ou anuído com as cobranças, decerto teria reclamado administrativamente ou mesmo ajuizado a ação naquela ocasião,

A reclamante só veio a juízo contestá-los em fevereiro de 2024, quando já passados mais de 06 anos do primeiro lançamento, sem que houvesse algum questionamento acerca das cobranças em todo esse tempo.

Com efeito, verifico que o consumidor não demonstrou minimante que tentou na via administrativa cancelar os descontos que supostamente ocorreram mensalmente em sua conta, por pelo menos seis anos, pois não declinou na exordial um único protocolo de reclamação.

Registre-se que a previdência privada trata-se de um investimento para gerar renda ao participante que, ao final, resgatará o valor investido. Da mesma forma, o seguro de vida tem como principal objetivo a proteção financeira do segurado e de seus familiares nas hipóteses avençadas.

Fixadas essas premissas, não há falar em prejuízo ao consumidor, pois independentemente da modalidade (SEGURO OU PREVIDÊNCIA PRIVADA), o certo é que em razão do pagamento do prêmio, o mesmo permaneceu coberto durante a vigência do contrato ou resgatou o valor oriundo do fundo de previdência.

Nesse diapasão, não vislumbro a ocorrência de ato ilícito ou abuso de direito por parte da instituição bancária capaz de dar azo ao acolhimento da pretensão autoral.

DATA VENIA, este magistrado recusa-se a emprestar credibilidade a tal postulação, cuja parte da premissa de que o lançamento questionado constitui débito indevido em conta bancária, onde o cliente quedou-se inerte por vários anos, sem ao menos demonstrar que buscou alguma providência ou esclarecimento em sua Agência Bancária.

Como cediço, a boa-fé objetiva impõe à vítima de um ilícito a adoção de medidas tendentes a mitigar os danos sofridos. In casu, não tendo sido esta a conduta da parte autora, não pode agora esperar receber uma compensação se, permanecendo inerte por vasto lapso temporal, ela legitimou a alegada ilicitude. Trata-se da aplicação do instituto do duty to mitigate the loss (dever de mitigar o próprio prejuízo).

Diante deste cenário, não se mostra crível a narrativa da parte reclamante de que o débito realizado na sua conta bancária seja indevido, sobretudo porque, reprise-se, não prova ter esboçado antes qualquer contrariedade junto ao requerido, pelo menos solicitando o estorno ou providência similar na sua agência, significando dizer que tal situação não corresponde a realidade dos fatos e nem lhe afetou a paz de espírito ou qualquer atributo de sua personalidade.

Assim, por todo lado que se olhe, embora deficiente no quesito transparência, não restou configurada falha inaceitável na prestação de serviço ou ilicitude procedimental ou contratual a justificar a responsabilização civil do banco réu, uma vez que o contrato convalidou-se pelo silêncio da parte autora, que não se dignou em solicitar o seu cancelamento. Importante lembrar que não é toda falha que configura dano moral, sendo necessário a existência de fatos que atinjam o ser humano na sua intimidade, abalando o seu estado psíquico, moral ou intelectual, seja por ofensa à sua honra, privacidade, intimidade imagem, nome ou seu corpo físico, o que não foi demonstrado nos presentes autos, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, PARA FINS DE JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS.

Em razão deste julgamento, inverto o ônus da sucumbência, ficando suspensa a cobrança por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 23/02/2026